Tribunal: TJSP
Processo: 2134115-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134115-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é
agravante MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL, é agravado ODAIR JOSE
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o relator sorteado, des. João Alberto
Pezarini, que declara. Acórdão com a des. Mônica Serrano." , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÔNICA SERRANO,
vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido, OCTAVIO MACHADO DE
BARROS (Presidente).
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2134115-26.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
AGRAVADO: ODAIR JOSE DE OLIVEIRA
COMARCA: VARGEM GRANDE DO SUL
VOTO No 17513
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Pedido
para inclusão da executada nos cadastros de inadimplentes –
SERASAJUD – Possibilidade – Isenção em relação ao
pagamento da taxa - Decisão reformada – RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu o pedido para inclusão do executado nos cadastros de
inadimplentes.
Sustenta a agravante, em síntese, que: (i) há jurisprudência
no sentido de possibilitar a inclusão do devedor nos cadastros de inadimplentes; (ii)
todas as diligências realizadas restaram infrutíferas; (iii) as medidas atípicas estão em
consonância com a Constituição Federal, adequadas ao caso em concreto e amparadas
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Pede provimento ao recurso a fim
de que seja viabilizada a inclusão o agravado no cadastro de inadimplentes, via
Serasajud.
É o Relatório.
O recurso deve ser provido.
O requerimento de inscrição do nome da executada via
SERASAJUD é medida de rigor.
Nesta esteira, temos que o art. artigo 782, §3o do Código
de Processo Civil estabelece:
“A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do nome do executado em cadastros de inadimplentes”.
A medida requerida permite, no interesse do credor e da
boa tutela jurisdicional, a satisfação do crédito de maneira mais rápida e eficiente, pois
como sabido, é de interesse comum manter o nome livre de qualquer mácula.
E a hipótese dos autos revela que a exequente tem
encontrado dificuldade na localização de bens da executada capazes de satisfazer seu
crédito, vez que até o presente momento, mesmo com a utilização das ferramentas
eletrônicas, BACENJUD e RENAJUD, não fora encontrado quantia hábil a saldar o
crédito ora perseguido, conforme demonstram os documentos juntados nos autos
principais.
Diante de tal realidade, não há como negar a possibilidade
da exequente de, valendo-se de mecanismo previsto na lei processual, inscrever o nome
da devedora em cadastros de inadimplentes, até porque constitui interesse do Estado-
juiz realizar a prestação jurisdicional de forma efetiva e sem morosidade.
Ademais, cumpre observar que a existência de anotação
em banco de dados de serviço de proteção ao crédito, não constitui violação a qualquer
direito, por traduzir informação de conhecimento público. Pode a parte interessada,
inclusive, questionar eventual erro ou, mesmo, fazer anotar a justificativa quanto ao não
pagamento, como forma de possibilitar o esclarecimento respectivo. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2131410-60.2017.8.26.0000; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Agravo de Instrumento no
2031433-61.2018.8.26.0000 -Voto no 5 Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2017;
Data de Registro: 21/08/2017)
Além do mais, o Comunicado CG no 1413/2016, editado
pela Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal dispõe que:
“1) A aplicação SERASAJUD foi desenvolvida para agilizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tramitação dos ofícios entre o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo e a Serasa Experian, mediante a transmissão
eletrônica de dados via Internet, utilizando a segurança
conferida pelos certificados digitais. Por questões de
segurança o uso de Certificado Digital Cadeia ICP Brasil é
obrigatório em todos os acessos. 2) No âmbito do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo as solicitações de inclusão e
exclusão em cadastros de inadimplentes ou de busca de
endereço, uma vez deferidas, serão requisitadas através de
forma eletrônica mediante utilização obrigatória do sistema
SERASAJUD. As solicitações deverão conter: (a) data da
inclusão, (b) vencimento da dívida, (c) data da inadimplência,
(d) valor, (e) nome, (f) CPF e (g) comprovação do
recolhimento de taxa prevista no Provimento 2195/2014. (...)
5) No período de 15/08/2016 a 30/09/2016 as Unidades
Judiciais não poderão encaminhar solicitações à SERASA por
meio de ofício em papel. Após 30/09/2016 valerão
incondicionalmente os termos do Comunicado CG 879/2016,
vedados às Unidades Judiciais e à SERASA o encaminhamento
ou recebimento de ofícios em papel”.
Nesta esteira já se manifestou a C. Câmara Julgadora
acerca da temática em voga, senão vejamos:
Agravo
de
instrumento.
Execução
fiscal.
Multas
administrativas. Exercícios de 2010 e 2011. Indeferimento de
pedido de inscrição do nome da executada em cadastro de
inadimplentes (Serasajud). Inadmissibilidade. Medida que
atende ao interesse do credor e da justiça. Inteligência do
artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil e do artigo 1o da
Lei 6.830/80. Recurso provido. (Agravo de instrumento no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2169400-85.2017.8.26.0000. Órgão julgador: 14a Câmara de
Direito Público. Relator(a): Geraldo Xavier. Data do
julgamento: 07/12/2017)
Por fim, a Municipalidade não deve arcar com as taxas
determinadas pela decisão “a quo” em razão do art. 4o do Provimento CSM No
1864/2011, a saber:
Artigo 1o. Instituir a cobrança do serviço de obtenção de
informações da Secretaria da Receita Federal, das instituições
bancárias e do cadastro de registro de veículos, via Infojud,
Bacenjud e Renajud, cujo valor correspondente será recolhido
pela Guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de
Justiça, no código 434-1 Impressão de Informações do Sistema
INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD.
Artigo 2o. Os valores são fixados pelo Conselho Superior da
Magistratura e publicados periodicamente na Imprensa
Oficial.
Artigo 3o. Nenhum serviço de obtenção de informações pela
Secretaria da Receita Federal, instituições bancárias ou
cadastro de registro de veículos será executado sem o prévio
recolhimento ao Fundo Especial de Despesa, ressalvadas as
hipóteses de isenção.
Artigo 4o. A União, o Estado, o Município e respectivas
autarquias e fundações, assim como o Ministério Público,
estão isentos da cobrança.
(...)
Do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja possibilitado à agravante a inclusão da executada nos cadastros de inadimplentes,
sem quaisquer ônus ao exequente, como cobrança de taxas ou custas.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31761
Agravo de Instrumento no 2134115-26.2020.8.26.0000
Comarca: Vargem Grande do Sul
Agravante: Município de Vargem Grande do Sul
Agravado: Odair Jose de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
Infrutíferas as tentativas de penhora de ativos financeiros,
pretende o Município a inclusão do nome do executado no cadastro de
inadimplentes.
Nos termos do artigo 782, § 3o do Código de Processo Civil, “A
requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado
em cadastros de inadimplentes”.
Trata-se, portanto, de medida judicial expressamente prevista em
lei, independentemente da comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais
em busca de bens do executado.
Assim, cabível o pedido de inscrição do executado no cadastro
de inadimplentes, via SERASAJUD.
Nesse sentido, destaca-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Indeferimento de inclusão do nome do executado em cadastros
de inadimplentes Inadmissibilidade Medida que atende ao
interesse do credor Inteligência do artigo 782, § 3o, do CPC
Precedentes do STJ e TJSP RECURSO PROVIDO” (Agravo
de
Instrumento
no
2224531-74.2019.8.26.0000.
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Henrique Harris Júnior, j. 30.10.2019)
”Agravo de instrumento. Execução fiscal. Indeferimento de
pedido de inscrição do nome da executada em cadastro de
inadimplentes (Serasajud). Inadmissibilidade. Medida que
atende ao interesse do credor e da justiça. Inteligência do artigo
782, § 3o, do Código de Processo Civil e do artigo 1o da Lei
6.830/80. Recurso provido” (Agravo de Instrumento no
2046904-20.2018.8.26.0000.
Relator
Geraldo
Xavier,
j.
28.6.2018).
Contudo, tal ato depende de prévio recolhimento da respectiva
taxa.
Conforme artigo 91 do CPC, “As despesas dos atos processuais
praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da
Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido.”
De acordo com a doutrina1, o termo “despesa” constitui o
gênero, do qual decorrem 3 (três) espécies: as custas, os emolumentos e as
despesas em sentido estrito, cuja definição e distinção foi realizada pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 366.005/RS2:
“PROCESSO CIVIL - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS -
FAZENDA PÚBLICA: ISENÇÃO (ARTS. 39 DA LEF, 27 E
1.212, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC).
1. Custas são o preço decorrente da prestação da atividade
jurisdicional, desenvolvida pelo Estado-juiz através de suas
1 A Fazenda Pública em juízo, Leonardo José Carneiro da Cunha 12a edição São
Paulo: Dialética, 2014, p. 138.
2 Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 17.12.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serventias e cartórios.
2. Emolumentos são o preço dos serviços praticados pelos
serventuários de cartório ou serventias não oficializados,
remunerados pelo valor dos serviços desenvolvidos e não pelos
cofres públicos.
3. Despesas, em sentido restrito, são a remuneração de terceiras
pessoas
acionadas
pelo
aparelho
jurisprudencial,
no
desenvolvimento da atividade do Estado-juiz.
4. Os terceiros que prestam serviço desvinculados da atividade
estatal não estão submetidos às regras isencionais.
5. Os peritos, os transportadores dos oficiais de justiça e as
empresas de correios devem ser remunerados de imediato pelo
autor ou interessado no desenvolvimento do processo.
6. Recurso especial improvido.”
No julgamento acima, o Superior Tribunal de Justiça concluiu
que as despesas com postagem de carta de citação constituem “despesas em
sentido estrito”, não sendo, portanto, abrangidas pela isenção prevista no artigo
39 da Lei de Execuções Fiscais, que expressamente refere-se apenas às custas e
aos emolumentos.
Veja-se trecho do citado acórdão:
“Custas são as parcelas devidas ao Tesouro pela prestação da
atividade jurisdicional, enquanto os emolumentos são o preço da
atividade exercida pelos serventuários dos cartórios não
oficializados. O dispositivo transcrito isenta de pagamento a
prática dos atos processuais.
Essa regra isencional não contempla as despesas que devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser feitas de imediato, em remuneração a terceiras pessoas que
são acionadas pelos serventuários, tais como os transportes
utilizados pelo oficial de justiça, o perito judicial, a empresa de
correios onde são postadas as correspondências. Essas
terceiras pessoas nada têm com a Justiça e devem ser
remuneradas. Por quem? Por aquele que se utiliza dos seus
serviços: A Fazenda, seja Estadual, seja Federal. Este é o
alcance da norma dita vulnerada, de acordo com o estabelecido
na jurisprudência desta Corte (...)”. Destacamos.
No mesmo sentido, a Lei Estadual no 11.608/03, que dispõe
sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza forense,
concedendo isenção às Fazendas Públicas e ao Ministério Público, em seu artigo
2o afasta expressamente as despesas para obtenção de informações via Infojud,
BacenJud, Renajud e Serasajud:
“Artigo 2o - A taxa judiciária abrange todos os atos processuais,
inclusive os relativos aos serviços de distribuidor, contador,
partidor, de hastas públicas, da Secretaria dos Tribunais, bem
como as despesas com registros, intimações e publicações na
Imprensa Oficial.
Parágrafo único - Na taxa judiciária não se incluem:
(...)
XII - a obtenção das informações cadastrais do sistema
SERASAJUD, cujos custos serão fixados periodicamente pelo
Conselho Superior da Magistratura;
(...)” (destacamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, verifica-se que a norma vigente afasta a isenção pleiteada
pelo agravante.
Portanto, não é caso de aplicação do art. 91, do CPC, nem do art.
39, da Lei n.o 6.830/80, pois a despesa para obtenção de informações via
convênios do sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD e SERASAJUD tem
natureza diversa da taxa judiciária, cabendo ao ente público efetuar o seu
recolhimento prévio.
Posto isso, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
11D9FDBB
6
10
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
11E1DBAF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2134115-26.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.